Tribunal: TJPA
Processo: 0800877-97.2020.8.14.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800877-97.2020.8.14.0014

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO, BOTEQUIM PRODUCOES E EVENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. ABSTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

1. Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço, que extinguiu sem resolução do mérito a ação civil pública ajuizada, sob o fundamento de superveniente carência do interesse de agir.

2. Em 2/12/2020, o Ministério Público ajuizou a referida ação, requerendo tutelas de urgência e imposições de obrigações de fazer e não fazer, objetivando: a) impedir a realização de shows programados para as noites de 4/12/2020 e 28/12/2020; b) promover a devolução dos valores pagos pelos ingressos; c) impor ao município a abstenção de autorizar a “realização de festas e eventos congêneres, e/ou que ensejem aglomeração de pessoas, enquanto persistirem as restrições previstas no Decreto Estadual 800/2020”. A ação foi ajuizada no contexto da pandemia de COVID-19 e da adoção de protocolos para funcionamento de atividades econômicas e sociais.

3. À época do ajuizamento da ação, o município estava sob bandeiramento amarelo, cujo protocolo vedava a realização de eventos com aglomeração de pessoas, nos termos do Anexo V, item 11, do referido Decreto. Em 3.12/2021, o Governador do Estado editou o Decreto nº. 2.044/21, instituindo a política estadual de vacinação contra a Covid-19 e revogando o Decreto nº. 800/2020. Em 5/5/2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o fim Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) referente à COVID-19.

4. A existência do interesse processual está condicionada à verificação de três requisitos: necessidade, utilidade e adequação da via eleita para obter o provimento jurisdicional almejado. Considerando o superveniente desaparecimento das circunstâncias fáticas e jurídicas descritas na inicial, a ação deixou de ser necessária e útil, pois a realização de shows e eventos no município não representa mais qualquer ameaça à saúde pública. O Juízo de origem agiu acertadamente ao extinguir a ação sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI e § 3º, do CPC. Precedentes.

5. Reexame Necessário conhecido. Sentença integralmente mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário (Remessa Necessária)
de

sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única de Capitão Poço (ID 14992714), que extinguiu sem resolução do mérito a ação civil pública nº. 0800877-97.2020.8.14.0014, sob o fundamento de superveniente carência do interesse de agir.

Em 2/12/2020, o Ministério Público ajuizou a referida ação em face do Município de Capitão Poço e da empresa Botequim Produções e Eventos Ltda, requerendo tutelas de urgência e imposições de obrigações de fazer e não fazer, objetivando: a) impedir a realização de shows programados para as noites de 4/12/2020 e 28/12/2020; b) promover a devolução dos valores pagos pelos ingressos; c) impor ao município a abstenção de autorizar a
“realização de festas e eventos congêneres, e/ou que ensejem aglomeração de pessoas, enquanto persistirem as restrições previstas no Decreto Estadual 800/2020”
.

A ação foi ajuizada no contexto da pandemia de COVID-19 e da adoção de protocolos para funcionamento de atividades econômicas e sociais.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a antecipação de tutela pleiteada, determinando a abstenção quanto à realização dos referidos shows e à emissão de autorizações para festas e eventos congêneres, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada descumprimento, nos termos da decisão ID 14992699.

Os requeridos não apresentaram contestações, conforme consignado na certidão ID 14992708.

O Juízo de origem proferiu a sentença ID 14992714, revogando a liminar e extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de carência superveniente do interesse de agir.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pela confirmação da sentença (ID 15552125).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Reexame Necessário. Admissibilidade

As sentenças de improcedência ou de extinção das ações civis públicas estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, aplicando-se, por analogia o art. 19 da Lei nº. 4.717/65, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR CARÊNCIA DE AÇÃO (FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL). REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO INTERNO DA FEDERAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, o art. 19 da Lei 4.717/1965 aplica-se analogicamente, também, às Ações Civis Públicas, para submeter as sentenças de improcedência ao reexame necessário. Julgados: AgInt no REsp. 1.264.666/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.219.033/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.4.2011.

3. Ao contrário do que alegado pela parte agravante, o art. 19 da Lei 4.717/1965 incide, também, para as hipóteses de carência de ação, conforme a expressa dicção do dispositivo legal.

4. No presente caso, tendo a sentença julgado extinto o processo sem resolução de mérito, justamente pela carência de ação (fls. 347/351) - falta de interesse processual, prevista no art. 267, VI do CPC/1973 -, e
considerando a jurisprudência deste STJ quanto à aplicação analógica do sobredito art. 19 às Ações Civis Públicas, é mesmo imprescindível o reexame necessário.

5. Ainda que existisse eventual vício na decisão singular, este seria convalidado pelo julgamento do presente Agravo Interno perante o Órgão Colegiado, sendo incabível o reconhecimento de nulidade.

Julgados: AgInt no REsp. 1.709.018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.8.2018; AgInt no REsp. 1.533.044/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.2.2017.

6. Agravo Interno da Federação a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.547.569/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 27/6/2019). (Grifo nosso).

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

II. Mérito.

A ação civil pública foi ajuizada pelo
Parquet
no contexto da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, decorrente da pandemia de Covid-19.

O objetivo da demanda consistia em proteger a saúde pública no município de Capitão Poço, evitando a propagação do novo coronavírus, mediante a adoção das medidas preventivas e dos protocolos estabelecidos no Decreto Estadual nº. 800/2020.

À época do ajuizamento da ação, o município estava sob bandeiramento amarelo, cujo protocolo vedava a realização de eventos com aglomeração de pessoas, nos termos do Anexo V, item 11, do referido Decreto.

Em 3.12/2021, o Governador do Estado editou o Decreto nº. 2.044/21, instituindo a política estadual de vacinação contra a Covid-19 e revogando o Decreto nº. 800/2020.

Em 5/5/2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o fim Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) referente à COVID-19.

Verifica-se que houve a superveniente perda do objeto da ação, com a consequente caracterização da ausência de interesse processual.

A existência do interesse processual está condicionada à verificação de três requisitos: necessidade, utilidade e adequação da via eleita para obter o provimento jurisdicional almejado.

Considerando o superveniente desaparecimento das circunstâncias fáticas e jurídicas descritas na inicial, a ação deixou de ser necessária e útil, pois a realização de shows e eventos no município não representa mais qualquer ameaça à saúde pública.

Diante da perda superveniente do interesse processual, que consiste em uma das condições da ação, o Juízo de origem agiu acertadamente ao extinguir a ação sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI e § 3º, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX,
em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
. (Grifo nosso).

Para corroborar a conclusão acima exposta, cito os seguintes precedentes:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID 19 – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o art. 17, do NCPC, que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir, como condição da ação, refere-se ao binômio necessidade-utilidade. É necessário o processo quando por outra foram não é possível alcançar o bem da vida pretendido; e é útil quando capaz de proporcionar alguma vantagem. Superada pandemia de COVID 19, resta esvaziada a pretensão inicial, cujos pedidos estão relacionados a adoção de medidas de enfrentamento da pandemia.
2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 09507836020208120001 Campo Grande, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 31/08/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023). (Grifo nosso).

Ação civil pública – Combate à pandemia – Município de Sorocaba
– Edição da Deliberação n.º 02/2.020 pelo Comitê de Avaliação e Combate ao Coronavírus no Município de Sorocaba, com medidas menos restritivas que as estaduais no combate à pandemia no território municipal – Incongruência normativa em medida de exceção de norma local com norma estadual (Decreto Estadual 64.881, de 2020) que não autoriza o funcionamento das atividades autorizadas pelas normas municipais – Disciplina e medida de exceção para combate de pandemia de dimensão nacional (de raiz continental e planetária), que vai muito além do impacto local, a reclamar centralização de comando estratégico de ação e congruência normativa em medidas de exceção – Revogação da Deliberação Municipal nº 02/20 pela Deliberação nº 03/21 – Revogação, outrossim, do Decreto Federal nº 10.282/20 pelo Decreto Federal nº 11.077/22, não se aplicando mais o Decreto Estadual nº 64.881/20 –
Cessação dos efeitos jurídicos da declaração de situação de emergência, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus – Perda de objeto, a configurar a carência superveniente da ação, por perda ulterior do interesse de agir – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10139397220208260602 SP 1013939-72.2020.8.26.0602, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2023)

Diante das razões acima expostas
, conheço do reexame necessário e mantenho integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023